Tribunal: TJSP
Processo: 2066355-60.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Classificação e/ou Preterição
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
"MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE ASSISTENTE SOCIAL JUDICIÁRIO - CANDIDATO APROVADO EM PRIMEIRO LUGAR PELO SISTEMA DE COTAS RACIAIS - RESERVA DE VAGAS PARA CANDIDATOS NEGROS OBRIGATÓRIA SOMENTE QUANDO O CERTAME CONTAR COM TRÊS OU MAIS VAGAS - INTELIGÊNCIA DA LEI No 12.990/94 - CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA PARA A QUAL O

Ementa:
"MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE ASSISTENTE SOCIAL JUDICIÁRIO - CANDIDATO APROVADO EM PRIMEIRO LUGAR PELO SISTEMA DE COTAS RACIAIS - RESERVA DE VAGAS PARA CANDIDATOS NEGROS OBRIGATÓRIA SOMENTE QUANDO O CERTAME CONTAR COM TRÊS OU MAIS VAGAS - INTELIGÊNCIA DA LEI No 12.990/94 - CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA PARA A QUAL O IMPETRANTE SE INCREVEU QUE DISPUNHA DE APENAS DUAS VAGAS DESTINADAS À LISTA GERAL E ESPECIAL, INEXISTINDO RESERVA PARA CANDIDATOS NEGROS - REGULARIDADE DA CLASSIFICAÇÃO REGIONALIZADA - APROVAÇÃO DO IMPETRANTE EM 13o LUGAR DA LISTA GERAL, FORA, PORTANTO, DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS PARA A CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA - AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA DA ADMINISTRAÇÃO - DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO - WRIT DENEGADO".

"A reserva de vagas para candidatos negros é obrigatória somente quando o número de vagas oferecidas no certame for igual ou superior a três, cumprindo acrescer que a observância do disposto na Lei n.o 12.990/94, conforme quantidade de vagas de cada Circunscrição Judiciária, não padece de qualquer ilegalidade".

"O E. Supremo Tribunal Federal, analisando o Tema 784 da Repercussão Geral (RE no 837.311/PI), pacificou o entendimento no sentido de assegurar ao candidato o direito subjetivo à nomeação apenas: (a) quando a classificação ocorrer dentro do número de vagas; (b) quando houver preterição por desrespeito à ordem de classificação; ou (c) no caso da aprovação ocorrer fora do número de vagas, se ficar comprovada a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000718830
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança
Cível no 2066355-60.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
HELIO APARECIDO DA COSTA, é impetrado PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "POR MAIORIA DE VOTOS, DENEGARAM A
SEGURANÇA. VENCIDO O EXMO. SR. DES. ANTONIO CARLOS MALHEIROS
(COM DECLARAÇÃO). IMPEDIDO O EXMO. SR. DES. PINHEIRO FRANCO.
JULGAMENTO PRESIDIDO PELO EXMO. SR. DES. LUIS SOARES DE MELLO.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIS
SOARES DE MELLO (Presidente), CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA,
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA
ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES
LEVADA, MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE
CARVALHO, ADEMIR BENEDITO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO,
ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES,
EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI E
FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
RENATO SARTORELLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRANTE: HELIO APARECIDO DA COSTA
IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
EMENTAS:
“MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO
PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO
DE
SÃO
PAULO
PARA
PROVIMENTO
DE
CARGOS
DE
ASSISTENTE
SOCIAL
JUDICIÁRIO
-
CANDIDATO APROVADO EM PRIMEIRO
LUGAR PELO SISTEMA DE COTAS RACIAIS
- RESERVA DE VAGAS PARA CANDIDATOS
NEGROS
OBRIGATÓRIA
SOMENTE
QUANDO O CERTAME CONTAR COM TRÊS
OU MAIS VAGAS - INTELIGÊNCIA DA LEI No
12.990/94 - CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA
PARA
A
QUAL
O
IMPETRANTE
SE
INCREVEU QUE DISPUNHA DE APENAS
DUAS
VAGAS
DESTINADAS
À
LISTA
GERAL
E
ESPECIAL,
INEXISTINDO
RESERVA PARA CANDIDATOS NEGROS -
REGULARIDADE
DA
CLASSIFICAÇÃO
REGIONALIZADA
-
APROVAÇÃO
DO
IMPETRANTE EM 13o LUGAR DA LISTA
GERAL, FORA, PORTANTO, DO NÚMERO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DE
VAGAS
PREVISTAS
PARA
A
CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA - AUSÊNCIA
DE
PRETERIÇÃO
ARBITRÁRIA
E
IMOTIVADA DA ADMINISTRAÇÃO - DIREITO
LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO -
WRIT DENEGADO”.
“A reserva de vagas para candidatos
negros é obrigatória somente quando o
número de vagas oferecidas no certame for
igual
ou
superior
a
três,
cumprindo
acrescer que a observância do disposto na
Lei n.o 12.990/94, conforme quantidade de
vagas de cada Circunscrição Judiciária, não
padece de qualquer ilegalidade”.
“O E. Supremo Tribunal Federal, analisando
o Tema 784 da Repercussão Geral (RE no
837.311/PI), pacificou o entendimento no
sentido de assegurar ao candidato o direito
subjetivo à nomeação apenas: (a) quando a
classificação ocorrer dentro do número de
vagas; (b) quando houver preterição por
desrespeito à ordem de classificação; ou (c)
no caso da aprovação ocorrer fora do
número de vagas, se ficar comprovada a
preterição de candidatos de forma arbitrária
e imotivada”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
V O T O No 32.705
Mandado de segurança impetrado por
Helio Aparecido da Costa contra ato do Excelentíssimo
Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo objetivando a sua nomeação no cargo de assistente
social judiciário.
Sustenta o impetrante, em apertada
síntese, que foi aprovado no concurso público para o provimento do
cargo de assistente social judiciário deste Tribunal, sendo
classificado em primeiro lugar na lista de candidatos negros da 22a
Circunscrição Judiciária de Itapetininga. Alega, em acréscimo, que,
considerando a ordem de provimento dos cargos prevista no edital,
o impetrante seria o terceiro candidato a ser nomeado. Embora o
certame contasse com apenas duas vagas para a região de
Itapetininga, aduz que foram abertas quatro novas vagas durante o
prazo de validade do concurso, culminando no total de seis cargos,
acenando com a necessidade das convocações, pois os
assistentes sociais cumulam suas funções em outras Comarcas,
prejudicando
o
atendimento
à
população.
Defende,
em
complementação, o direito subjetivo à nomeação dos candidatos
aprovados fora do número de vagas porque atendidos os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pressupostos delineados pela jurisprudência, quais sejam: (i)
surgimento de cargos vagos durante o prazo de validade do
concurso; (ii) ausência de restrição orçamentária; (iii) preterição
arbitrária e imotivada por parte da administração; e (iv)
manifestação inequívoca da necessidade de nomeação do
aprovado.
Ponderou,
outrossim,
que
não
havia
nenhum
impedimento de ordem fiscal para a convocação do impetrante na
data do vencimento do certame, argumentando, por outro lado, que
o impetrado procedeu a inúmeras nomeações além das vagas
previstas no edital para o concurso de escrevente técnico judiciário,
dando posse também a oitenta e seis novos juízes, preterindo, com
isso, os assistentes sociais. Enfatizando, no mais, que se
encontram presentes os pressupostos do fumus boni iuris e do
periculum in mora, busca, em caráter liminar, a sua imediata
nomeação para o cargo de assistente social judiciário, concedendo-
se, a final, o writ. Pleiteia a outorga do benefício da justiça gratuita.
Concedida a justiça gratuita e denegada
a liminar, a digna autoridade apontada como coatora prestou
informações (fls. 346/355), acenando com a inexistência de direito
líquido e certo à nomeação porquanto o edital do certame não
previu reserva de vagas para a lista de candidatos negros na
Circunscrição Judiciária para a qual se inscreveu o impetrante.
Argumenta, em acréscimo, que a Lei n.o 12.990/2014 prevê a
obrigatoriedade de reserva de vagas para candidatos negros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
somente quando o número de vagas oferecidas no concurso for
superior a três, o que não ocorreu na hipótese sub judice, já que a
Circunscrição Judiciária de Itapetininga contava com apenas duas
vagas para o cargo de assistente social judiciário. Insiste, ainda, na
legalidade da atribuição da reserva de vagas a candidatos negros
por Circunscrição Judiciaria, conforme decidido na Ação Civil
Pública n.o 1020559-06.2017.8.26.0053, transitada em julgado em
11.09.2019, aduzindo, também, que o Supremo Tribunal Federal
firmou entendimento no sentido de que somente detém direito
subjetivo à nomeação o candidato aprovado dentro do número de
vagas previsto no edital, o que aqui não se verificou, isso sem
considerar que o surgimento de novas vagas ou abertura de novo
concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do
certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação
dos candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no
edital. Alega, por fim, que a convocação dos candidatos aprovados
no cargo de escrevente técnico judiciário não configura preterição
arbitrária por se tratar de função diversa, dependendo o provimento
de cargos públicos da análise discricionária da administração
pública.
A d. Procuradoria de Justiça, em seu
parecer, opinou pela denegação do writ (fls. 211/216).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tenho para mim que o writ não merece
prosperar.
O controle jurisdicional por via de
mandado de segurança deve restringir-se à proteção de direito
líquido e certo, atingido por ilegalidade ou abuso de poder,
evidenciados em prova pré-constituída, o que aqui não se
vislumbra.
No caso, o impetrante se inscreveu para
o cargo de assistente social na 22a Circunscrição Judiciária do
Estado de São Paulo (fl. 02), com sede na Comarca de Itapetininga,
classificando-se em primeiro lugar na lista de candidatos negros e
em 13o lugar para a lista geral, aduzindo, porém, que até o
momento não foi convocado para posse a despeito de já encerrado
o prazo de validade do certame, sendo titular de direito subjetivo à
nomeação.
Com efeito, a reserva de vagas aos
candidatos negros está prevista na Lei Federal no 12.990 de 2014,
que estabelece, verbis:
“Art. 1o ficam reservadas aos negros 20%
(vinte por cento) das vagas oferecidas nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
concursos públicos para provimento de
cargos efetivos e empregos públicos no
âmbito da administração pública federal,
das autarquias, das fundações públicas,
das empresas públicas e das sociedades de
economia mista controladas pela União, na
forma desta lei”.
Por sua vez, o parágrafo 1o do indigitado
artigo estabeleceu que “a reserva de vagas será aplicada sempre
que o número de vagas oferecidas no concurso público for igual ou
superior a 3 (três)”.
Como se vê, por força da Lei Federal no
12.990 de 2014, a reserva de vagas para candidatos negros deve
ser observada somente quando o número de vagas oferecidas no
certame for igual ou superior a três, o que aqui não se verificou já
que foram destinadas apenas duas vagas de assistente social
judiciário para a 22a Circunscrição Judiciária, havendo, inclusive,
previsão expressa no edital acerca da ausência de vagas
destinadas a candidatos negros (fl. 36), sendo o impetrante
aprovado em 13o lugar na lista geral.
Neste ponto, é importante salientar que
a reserva de vagas para candidatos negros, de acordo com cada
Circunscrição Judiciária, não padece de qualquer ilegalidade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consoante decidido nos autos da Ação Civil Pública n.o
1020559-06.2017.8.26.0053, que analisou a questão conforme
entendimento sufragado pelo C. Supremo Tribunal Federal e pelo
E. Superior Tribunal de Justiça a respeito da regularidade da
classificação regionalizada, verbis:
“APELAÇÃO
AÇÃO CIVIL PÚBLICA

CONCURSO PÚBLICO
TRIBUNAL DE
JUSTIÇA

ASSISTENTE
SOCIAL
E
PSICÓLOGO
COTAS ÉTNICO-RACIAIS

Pretensão de adequação dos editais para
que seja assegurada a oferta de 20% do
total de vagas para cotas étnicos-raciais.
Sentença de improcedência. MÉRITO

Concurso público que deve atender à
legalidade e à isonomia
Administração
que, na sua execução, deve se pautar pela
conveniência e oportunidade Atuação do
Poder
Judiciário
que
se
limita
à
observância da legalidade e da vinculação
ao edital. Inscrição a circunscrição específica que se mostra razoável

Cuidado da Administração para que os
inscritos já estejam cientes da região em
que
serão
lotados

Vasta
extensão
territorial do Estado de São Paulo que
poderia implicar em baixo número de posse
em caso de não setorização regional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inteligência do artigo 35 do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, que bem
dispõe que nas Comarcas do interior os
concursos
serão
setorizados
por
Circunscrição Judiciária Importância das
ações
administrativas
que
não
pode
justificar a não observância da melhor
utilização do concurso público Edital que
bem contemplou a reserva de 20% das
vagas sempre que número de vagas
oferecidas é igual ou superior a três

Observância à Resolução no 203/2015, do
CNJ
-
Precedentes
dos
Tribunais
Superiores. Sentença de improcedência
mantida. Recurso desprovido”. (Apelação n.o
1020559-06.2017.8.26.0053; Rel. Des. Leonel
Costa; 8a Câmara de Direito Público; j.
26/06/2019 - grifei).
Como
bem
ressaltou
o
digno
Desembargador Relator da Ação Civil Pública, a respeito da
inscrição do candidato para determinada Circunscrição Judiciária,
“não há que se falar na existência de único concurso, mas sim de
diversos concursos para circunscrições diversas, com diferentes
números de vagas, regidas por um mesmo edital” (fl. 200). Logo, o
número de vagas a ser levado em consideração para nomeação de
candidatos negros é aquele destinado para cada Circunscrição
Judiciária, e não o número geral previsto para todo o certame.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Como
corolário,
estipulando
expressamente o edital que o provimento dos cargos deveria
obedecer a seguinte ordem: o primeiro nomeado seria oriundo da
lista geral; o segundo da lista especial; e o terceiro da lista de
candidatos negros (fl. 36), a ilação que se extrai é de que o
impetrante, classificado em 13o lugar na lista geral, foi aprovado
fora do número de vagas da 22a Circunscrição Judiciária.
Sobre a aprovação fora do número de
vagas, a jurisprudência da Suprema Corte pacificou o entendimento
no sentido de assegurar ao candidato direito subjetivo à nomeação
apenas: (a) quando a classificação ocorrer dentro do número de
vagas; (b) quando houver preterição por desrespeito à ordem de
classificação; ou (c) no caso da aprovação ocorrer fora do número
de vagas, se ficar comprovada a preterição de candidatos de forma
arbitrária e imotivada (Recurso Extraordinário no 837.311/PI - Tema
no 784 da Repercussão Geral - sob a relatoria do Ministro Luiz Fux),
circunstâncias não entrevistas na hipótese dos autos.
Demais disso, o E. Superior Tribunal de
Justiça já se manifestou no sentido de que o surgimento de vagas
ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o
prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente
direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
previstas no edital, verbis:
“É certo que a jurisprudência deste STJ é
rigorosamente torrencial e uniforme quanto
à inexistência de direito dos candidatos
aprovados fora do número de vagas
previstas no Edital, compondo o chamado
cadastro de reserva, à nomeação em
concurso público. Isto porque o Supremo
Tribunal Federal, no julgamento do RE
837.311/PI, em sede de repercussão geral,
assentou que o surgimento de novas vagas
ou a abertura de novo concurso para o
mesmo cargo, durante o prazo de validade
do
certame
anterior,
não
gera
automaticamente o direito à nomeação dos
candidatos
aprovados
fora
das
vagas
previstas em Edital, salvo nas hipóteses de
preterição arbitrária e imotivada por parte
da Administração Pública”. (AgRg. no REsp.
n.o
1.207.490/RJ,
1a
Turma,
Rel.
Min.
Napoleão Nunes Maia Filho).
É oportuno, ainda, ressaltar que não há
evidência de que o impetrante teria sido preterido por outros
candidatos aprovados para o cargo de assistente social judiciário
na 22a Circunscrição Judiciária, inexistindo, portanto, direito líquido
e certo à nomeação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Destaco, a propósito, precedentes da
lavra deste C. Órgão Especial referentes ao mesmo concurso,
verbis:
“MANDADO DE SEGURANÇA. Concurso
Público.
Assistente
Social
Judiciário.
Impetrante aprovada em 1o lugar na Lista
Especial, critério de cotas raciais, da 47a
Circunscrição.
Prazo
de
validade
do
certame já expirado. Ausência de direito
líquido e certo. Certame que, por outro lado,
não previu a reserva de vagas especiais,
em razão do número de candidatos ser
inferior a 3 (três) (Lei 12.990/2014, § 1o, art.
1o). Reconhecimento de que a classificação
se dá, portanto, fora do número previsto de
vagas no Edital do certame. Ausência de
direito líquido e certo à vaga, assegurado
tão
somente
a
não
ser
preterido.
Precedentes. Ordem denegada” (Mandado
de Segurança n.o 2049271-46.2020.8.26.0000;
Rel. Des. Xavier de Aquino; j. 01/07/2020 -
grifei).
“Mandado de Segurança. Prazo de vigência
de concurso público esgotado. Candidata,
no entanto, que não logrou aprovação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dentro das regras do certame. Hipótese de
ausência de reserva de vagas para negros,
pelo sistema de cotas, na Circunscrição
Judiciária escolhida pela candidata, por
haver apenas duas vagas para a lista geral.
Legalidade dessa previsão (Ação Civil
Pública
no
1020559-06.2017.8.26.0053).
Irrelevância de se examinar, no caso,
eventual impedimento financeiro- orçamentário. Segurança denegada” (Mandado de Segurança n.o
2041990-39.2020.8.26.0000; Rel. Des. Soares
Levada; j. 10/06/2020 grifei).
“MANDADO DE SEGURANÇA Concurso
Público.
Cargo
de
Assistente
Social.
Candidato aprovada em 1o lugar na Lista
Especial, critério de cotas raciais, da 30a
Circunscrição Judiciária (Tupã 5a Região
Administrativa).
Classificação
fora
do
número previsto de vagas no edital (Lei no
12.990/94), em razão de haver apenas 02
(duas) vagas para a lista geral naquela
Circunscrição. Ausência de direito líquido e
certo à vaga, assegurado tão somente não
ser
preterido.
Precedentes.
Ordem
denegada” (Mandado de Segurança n.o
2053115-04.2020.8.26.0000;
Rel.
Des.
Evaristo dos Santos; j. 27/05/2020 - grifei).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ressalto, outrossim, que ausente direito
líquido e certo em razão da aprovação do impetrante fora do
número de vagas, afigura-se despicienda a análise da situação
orçamentária desta Corte para fins de nomeação.
Por derradeiro, vale a pena reproduzir o
seguinte excerto da manifestação da d. Procuradoria Geral de
Justiça, verbis:
“(...) A nomeação de outras pessoas, para cargos de outra
natureza, também por concurso público, não implica a
existência de preterição indevida, pois, esta demanda ser
aferida, de acordo com as regras e a forma do concurso público
adotados, sopesando-se as vagas específicas de cada um dos
cargos públicos em disputa e por região. E o impetrante não
provou a existência de subversão à ordem classificatória para o
cargo público que almeja prover na respectiva região. A
autoridade coatora, porém, trouxe a lume dado relevante para o
desate da lide ao acentuar que o impetrante foi classificado em
13o lugar na lista geral e que 'foram ofertadas apenas duas
vagas em edital para ampla concorrência, não havendo
reservas de vagas para a lista de candidatos negros' Ora, a
pretensão do impetrante importaria na alteração posterior das
regras do edital, mais precisamente no estabelecimento de
novel critério com reserva de vagas, dissentindo da previsão
original. Isso implicaria a desvinculação do provimento do
cargo às regras do edital. Opino pela denegação da ordem” (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
214/215).
Ante o exposto, denego a segurança.
Deixo de fixar honorários advocatícios em atenção ao artigo 25 da
Lei no 12.016/2009 e aos enunciados das Súmulas no 512 do STF e
no 105 do STJ. Isento de custas em face da gratuidade processual.
RENATO SARTORELLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 41.352
Mandado de Segurança Cível no 2066355-60.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Impetrante: HELIO APARECIDO DA COSTA
Impetrado: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO
Trata-se de mandado de segurança,
impetrado contra o Presidente do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, visando a
garantir
a
nomeação
da
impetrante
como
Assistente Social Judiciário decorrente de sua
aprovação em concurso público.
Alega o impetrante, em síntese, e
violação a direito subjetivo líquido e certo,
pois,
aprovado
em
1a
colocação
na
22a
Circunscrição Judiciária, no concurso público
para provimento de cargos de ASSISTENTE SOCIAL
JUDICIÁRIO, sendo que até a data da presente
impetração não foi nomeada, dentro do prazo de
validade do concurso.
Assiste razão ao impetrante.
O
Supremo
Tribunal
Federal,
através do RE 598.099/MS, submetido ao regime de
repercussão geral, firmou posicionamento que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nomeação dos candidatos classificados dentro do
número de vagas previsto no edital, no período
de validade do Concurso Público, constitui, em
princípio, direito líquido e certo.
Assim, a alegação de que, diante do
contexto econômico atual o incremento de despesas
com a contratação de pessoal poderá gerar violação
à
Lei
de
Responsabilidade
Fiscal,
com
consequências nefastas para os cofres públicos,
não justifica a não nomeação de todos os
candidatos classificados para o número de vagas
previsto no Edital do Concurso Público em apreço.
Dessa
forma
afronta
ao
direito
líquido e certo da impetrante por parte da
Administração Pública restou configurada, uma vez
que, ele foi aprovado, em concurso público para
provimento de cargos do Poder Executivo, para a
qual foram disponibilizadas vagas.
Neste sentido o Pretório Excelso:
Por
vislumbrar
direito
subjetivo
à
nomeação dentro do número de vagas, a
Turma, em votação majoritária, desproveu
recurso extraordinário em que se discutia
a existência ou não de direito adquirido
à nomeação de candidatos habilitados em
concurso público - v. Informativo 510.
Entendeu-se que, se o Estado anuncia em
edital de concurso público a existência
de
vagas,
ele
se
obriga
ao
seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
provimento, se houver candidato aprovado.
Em voto de desempate, o Min. Carlos
Britto
observou
que,
no
caso,
o
Presidente do TRF da 2a Região deixara
escoar o prazo de validade do certame,
embora patente a necessidade de nomeação
de aprovados, haja vista que, passados 15
dias de tal prazo, fora aberto concurso
interno
destinado
à
ocupação
dessas
vagas, por ascensão funcional. Vencidos
os Ministros Menezes Direito, relator, e
Ricardo Lewandowski que, ressaltando que
a Suprema Corte possui orientação no
sentido de não haver direito adquirido à
nomeação,
mas
mera
expectativa
de
direito, davam provimento ao recurso. RE
227480/RJ,
rel.
orig.
Min.
Menezes
Direito, rel. p/ o acórdão Min. Cármen
Lúcia, 16.9.2008. (RE-227480).
Isto posto, pelo meu voto, concedo
a ordem.
ANTONIO CARLOS MALHEIROS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
15
Acórdãos
Eletrônicos
RENATO SANDRESCHI SARTORELLI
12584C48
16
18
Declarações de
Votos
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
125FCD5C
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2066355-60.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.